Tribunal: TJSP
Processo: 1010665-74.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO IMEDIATA DA OBRA. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Apelo da autora alegando nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e necessidade de acompanhamento da obra por perito judicial, além da realização de nova vistoria após o término das obras emergenciais.

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO IMEDIATA DA OBRA. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Apelo da autora alegando nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e necessidade de acompanhamento da obra por perito judicial, além da realização de nova vistoria após o término das obras emergenciais. Pretende majoração da indenização por danos materiais e morais e dos honorários advocatícios, sem reconhecimento de sucumbência recíproca. Recurso das empresas rés, com pedido de gratuidade judiciária e pretensão de acolhimento de preliminar de inépcia da inicial e/ou litigância de má-fé. Sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado, com pedido de conversão em diligência para constatação pericial daquilo que já foi objeto de manutenção e novos cálculos dos danos. Buscam ainda a redução da proporção da sucumbência que lhes foi imputada. Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas recorrentes, concedido o prazo derradeiro de 05 dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Inércia das recorrentes no recolhimento do preparo, certificado o decurso do prazo, sem manifestação. Deserção do recurso das rés configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Não conhecimento recursal. Pedido de desistência do recurso da autora, na forma preconizada pelo art. 998 do CPC. Homologação. Recursos não conhecidos, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré ao patrono da autora, na forma do art. 85, § 11 do CPC.